Tribunal: TJDFT
Processo: 0716324-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716354-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Argus Softwares, Sistemas e Consultorias em Tecnologia Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Argus Softwares, Sistemas e Consultorias em Tecnologia Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 62008856). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator